Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728582-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO D ALBUQUERQUE AUGUSTO APELADO: DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível contra a r. sentença de ID 72248487 interposta por EDUARDO D’ALBUQUERQUE AUGUSTO proferida nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON em face do apelante, perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, por meio da qual o Juízo de origem julgou procedentes os embargos, reconhecendo a inexequibilidade do título e extinguindo a execução, nos termos do inciso I do art. 803 c/c art. 485, IV, ambos do CPC. O apelante apresentou as razões recursais ao ID 72248492 e a apelada colacionou contrarrazões ao ID 72248496. Em petição apartada (ID 75134083), a parte apelada/embargante narra que estaria em situação de vulnerabilidade financeira, em virtude de bloqueio de valores ocorrido nos autos da ação de execução. Requer o desbloqueio imediato do montante penhorado. Subsidiariamente, pugna que o feito seja pautado para julgamento em caráter de prioridade. Em resposta (ID 75178849), o apelante postula pelo indeferimento do pedido. É o breve relatório. Decido. A Embargante, ora apelada, requer o desbloqueio imediato da quantia de R$ 601.393,37 (ID 190295469 dos autos da execução), alegando dificuldades financeiras. Contudo, não se verifica risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida extrema de liberação antecipada dos valores bloqueados. O cerne da controvérsia recursal, no que diz respeito à prescrição da pretensão executória, à inexequibilidade do título, e ao excesso de execução, ainda será objeto de análise no julgamento dos embargos à execução. Tais questões demandam instrução e apreciação judicial adequada, não sendo possível, neste momento, concluir pela nulidade da execução ou pela inexistência de débito. Mostra-se prudente aguardar a decisão sobre o mérito do recurso, evitando decisões precipitadas que possam comprometer a efetividade da prestação jurisdicional. Não há elementos suficientes para justificar o desbloqueio imediato dos valores, devendo-se aguardar o julgamento da apelação em embargos à execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de valores. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora